Tribunal: TJPA
Processo: 0346036-61.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0346036-61.2019.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE E POR CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Fração de 1/6 (um sexto) que corresponde a um parâmetro aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se deu na hipótese. Precedentes do C. STJ.

2. A
utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante na segunda fase da dosimetria penal depende de fundamentação concreta, o que não ocorreu
in casu
, mostrando-se imperiosa a aplicação do aludido patamar de redução e, via de consequência, o redimensionamento das penas intermediárias do apelante pelos crimes cometidos em face das vítimas Kátia Guida e Tássio Guida, respectivamente, para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) anos de reclusão.

3. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio, uma vez que restou comprovado nos autos que tais crimes ocorreram em momentos distintos e com
modus operandi
diversos. Inteligência dos arts. 69 e 71, do CP.

4. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância atenuante, redimensionando-se a pena total definitiva do apelante para 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância atenuante, redimensionando-se a pena total definitiva do apelante para 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS SOUZA, termo no ID – 11969639,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Redenção (ID – 11969633)
, que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 37 (trinta e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pelas práticas delitivas previstas no art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal Brasileiro em relação à vítima Kátia Maria Dias Guida e no art. 121, §2º, III, IV e V, do CP em relação à vítima Tássio Júnior Dias Guida.

Nas razões recursais (ID – 11969645), requer a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial do art. 59, do CP e por circunstância atenuante, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material.

Em contrarrazões (ID – 11969649), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em 11/07/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID – 15044071), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 5268572) que, no dia 13 de julho de 2019, por volta das 04h30min, no interior de uma residência localizada na Rua João Rêgo Maranhão, nº. 125, Setor Serrinha, Município de Redenção, o acusado, ora apelante, de forma livre e consciente, com manifesta intenção homicida, desferiu um golpe de arma branca na região abaixo da axila da vítima Kátia Maria Dias Guida, que foi a causa eficiente de sua morte, e, em ato continuo, ainda com intenção homicida, também por meio cruel, visando assegurar a impunidade pelo crime, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima Tássio Júnior Dias Guida, atingindo-a na região da perna, joelho, lábio, dorso, intraclavicular, deltoide, tórax e abdômen, o que também foi causa eficiente de sua morte.

Aduz que Kátia Guida convivia em união estável com o recorrente há cerca de 06 (seis) anos, mas não tiveram filhos em comum, sendo que ela possuía 03 (três) filhos oriundos de um casamento anterior (Kássio Dias Guida – 21 anos, Pamalla Kristina Dias Guida – 17 anos e o ofendido Tássio Guida – 19 anos), todos residentes com ela.

Assevera que, na data do fato, Kátia teria ido a uma festa na casa de shows “Zafinha”, acompanhada de sua filha Pamalla, sem avisar o apelante, o qual estava no “Disque Bebidas LM”, onde, além de consumir bebidas alcoólicas, teria apostado dinheiro em jogo de sinuca com o nacional Fernando Alves do Santos, vindo a perder a aposta e depois ido para a sua residência. Chegando lá, não encontrou Kátia, ligou para ela e descobriu que a mesma estava na casa de shows “Zefinha”, o que a fez ir até o local.

Consta, ainda, da exordial que, já no interior da casa de shows, o recorrente encontrou Fernando, que lhe cobrou o valor devido pelo jogo, no que ele disse que não tinha dinheiro, pois sua mulher não queria dar a quantia e nem a moto para ele. Chegando em casa, já na madrugada, Kátia se levantou para cuidar do bebê de sua filha Pamalla, momento em que o apelante a chamou para dormir, tendo ela se recusado, oportunidade em que ele se armou com uma faca e, de forma cruel e sem chance de defesa, enquanto ela estava com o bebê no colo, desferiu-lhe uma facada, no que ela proferiu os seguintes textuais: “Kássio, Antônio me matou”.

Por fim, a peça acusatória menciona que, com o grito de Kátia, os demais residente do imóvel acordaram assustados, sendo que a vítima Tássio foi o primeiro a chegar no local, oportunidade em que o recorrente, visando assegurar a impunidade pelo crime praticado, de forma cruel e sem possibilidade de defesa, efetuou diversos golpes de arma branca contra ele, produzindo inúmeros ferimentos, inclusive com a exposição de vísceras, o que foi presenciado pela testemunha Justino dos Santos Guida, genitor de Kátia, e que também estava dormindo na residência, tendo o réu se evadido para o Município de Santana do Araguaia, com o auxílio do familiar dele Marcos Mendonça Alves, onde veio a ser preso dias depois.

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, III, IV e VI, do CP em relação à vítima Kátia e do art. 121, §2º, III, IV e V, do CP em relação à vítima Tássio, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 15/09/2022, ata no
ID - 11969632
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP E POR CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.

Na primeira fase da dosimetria penal, pelo crime cometido em face da vítima Kátia, a pena-base do apelante foi exasperada em razão da
valoração negativa das circunstâncias do crime no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, equivalente a 1/3 (um terço), sendo que, em relação ao crime cometido em face da vítima Tássio, foi aumentada em virtude da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão, equivalente a 1⁄2 (metade).

Insurge-se a defesa contra tais aumentos, contudo, sem razão.

Isto porque, é cediço que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

A fração de 1/6 (um sexto), requerida no presente, é um parâmetro aceito pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme proclamado no âmbito desta Corte, a "fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; grifei).

2. Com efeito, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 851.355 / RJ, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 26/09/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.407.930 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/09/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1.
A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime
. Assim,
faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
.3. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional.4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.284.634 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

In casu
, o magistrado sentenciante justificou a valoração negativa dos motivos de forma idônea, pelo fato do recorrente ter assassinado a vítima Tássio para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem do delito praticado contra a vítima Kátia, o que, inclusive, foi reconhecido pelo Conselho de Sentença. De igual modo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, para ambos os delitos, foi justificada em virtude da transposição de uma das qualificadoras para a primeira fase do cálculo, o que está em perfeita sintonia com o entendimento consolidado do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERIGOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. CONSEQUÊNCIAS EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA A VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.
DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico
(caso constem no rol do art. 61, II, do CP)
ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.

(...)

8. Rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. - Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 799.939 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo, no que se refere ao crime praticado em face da vítima Kátia Maria Dias Guida, mantenho a pena-base do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e, em relação ao crime cometido em face da vítima Tássio Júnior Dias Guida, a mantenho em 18 (dezoito) anos de reclusão, pois justas, proporcionais e razoáveis.

Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida, para ambos os crimes, tão somente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sendo as reprimendas-base reduzidas na fração de 1/8 (um oitavo), o que necessita de correção, uma vez que a jurisprudência atual do C. STJ
[1]
determina que a utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante, depende de fundamentação concreta, o que não se observou
in casu
.

Logo, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), requerida pela defesa,
redimensiono as penas intermediárias do apelante pelos crimes cometidos em face de Kátia Guida e Tássio Guida, respectivamente, para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) anos de reclusão
.

2 - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL.

Improcedente
, haja vista que, como suso mencionado, o réu praticou os 02 (dois) delitos com
modus operandi
diferentes e em momentos distintos, não estando, portanto, obedecido o art. 71, do CP e devendo ser mantida a aplicação da regra do concurso material, constante do art. 69, do CP.

Desse modo, preservo as penas definitivas do apelante pelos crimes cometidos em desfavor das vítimas Kátia Maria Dias Guida e Tássio Júnior Dias Guida, respectivamente, para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) anos de reclusão, as quais, em face da regra do concurso material de crimes, totalizam
28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância atenuante, redimensionando a pena total definitiva do apelante para 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.282.442 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/03/2023.

Belém, 04/04/2024